Tribunal: TJMT
Processo: 1014684-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014684-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (EMBARGANTE), ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 36.566.257/0001-52 (EMBARGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ALVES MORO - CPF: 060.178.756-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR XAVIER GONCALVES - CPF: 369.255.608-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INOPONIBILIDADE DO PLANO AO CREDOR NÃO ADERENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou o pedido de extinção de execução com base em alegada novação decorrente da homologação de plano de recuperação judicial da devedora principal.

O Embargante alega omissões no julgado, sustentando que a recuperação judicial implicaria a extinção da execução em relação aos coobrigados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à suposta novação decorrente da recuperação judicial da devedora principal e seus efeitos sobre os coobrigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito.

4.

O acórdão impugnado analisou de forma fundamentada todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, especialmente quanto à inaplicabilidade dos efeitos da recuperação judicial à execução movida contra os coobrigados, conforme o art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005 e a Súmula 581 do STJ.

5.

O entendimento firmado no acórdão encontra respaldo em jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, segundo a qual a homologação de plano de recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução contra devedores solidários, salvo anuência expressa do credor.

6.

Eventual pagamento parcial no âmbito da recuperação judicial pode ser compensado na execução, sem necessidade de extinção antecipada desta.

7.

Não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo o inconformismo do Embargante mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução em face dos coobrigados, salvo anuência expressa do credor com a supressão das garantias.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ARMANDO FERNANDES MORO
opôs Embargos de Declaração em id. 297692396, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 296393362, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

O Embargante suscita a existência de omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos legais mencionados em seu Agravo, os quais tratam dos efeitos jurídicos da homologação do plano de recuperação extrajudicial da devedora principal.

Sustenta que a devedora principal Atlas Agroindustrial encontra-se em processo de recuperação extrajudicial autuado sob o n. 1022365-90.2021.8.11.0041, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, e que a homologação do plano implica novação da dívida, com extinção das obrigações anteriores e produção imediata de efeitos vinculantes a todos os credores abrangidos.

Alega que o plano aprovado prevê expressamente a extinção das cobranças individuais movidas contra coobrigados, o que, aliado aos arts. 49, §2o, e 163, §1o da Lei n.o 11.101/2005, tornaria incabível a continuidade da execução contra sua pessoa.

Aduz que o acórdão recorrido omitiu-se em se manifestar sobre a aplicação dos arts. 47, 49, §2o, 59, 161, §1o, 163, §1o da Lei 11.101/2005, bem como o art. 884 do Código Civil, violando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, a isonomia entre credores e a preservação da empresa.

Assim, requer:

a) o conhecimento e provimento dos presentes embargos para suprir as omissões acima apontadas, com a consequente manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados;

b) alternativamente, caso não sejam acolhidos, que sejam ao menos explicitamente reconhecidos como prequestionados os dispositivos invocados, para fins de interposição dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Contrarrazões acostadas em id. 299839392.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Na origem, verifica-se que a Exequente/Agravada ajuizou a demanda originária cobrando o valor de R$4.890.869,60 (quatro milhões e oitocentos e noventa mil e oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), ante o inadimplemento dos Devedores relativo à Cédula de Crédito Bancário de n. 10601747-0.

Em id. 121182726 (origem) a Executada Atlas Agroindustrial informou acerca da homologação de seu plano recuperacional (autos n. 1022365-90.2021.8.11.0041), requerendo a extinção da demanda diante da novação operada.

Em que pese à insurgência recursal, o artigo 49, §1o da Lei 11.101/05 dispõe que “Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

No mesmo sentido, a Súmula 581 do STJ dispõe que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Logo, a concessão da recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento e nem induz à suspensão das ações e execuções ajuizadas em desfavor de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Nesse contexto, ainda que as deliberações constantes do Plano de Recuperação Judicial consignam eventual supressão das garantias quanto aos coobrigados e devedores solidários ou mesmo que prevejam a suspensão ou extinção das ações contra tais pessoas, não se mostra razoável que estas alcancem àqueles Credores que não anuíram com tal disposição.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPROCEDENCIA - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ–
SUPRESSÃO INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO
– VERBA HONORÁRIA – MÍNIMO LEGAL – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (avalistas).
2. As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências previstas no §1o do art. 49 da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do(a) recuperando(a) conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento. 3. Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.
Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade. (...). 6. Recurso desprovido. (N.U 1008409-73.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – COMPENSAÇÃO CRÉDITO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- “A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)
. 2- Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. 3 - Deve ser afastado o item 5.7 do plano, que estabeleceu a possibilidade de compensação de eventuais créditos havidos com seus credores. (TJ-MT 10160218520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.
(TJ-MT 10399826820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023). (Destaquei).

Assim, não há que se falar em extinção da Execução na forma pleiteada pelo Recorrente.

Ainda que assim não fosse, é importante pontuar que embora tenha sido prolatada sentença que homologou o plano de Recuperação Judicial da Devedora principal (n. 1022365-90.2021.8.11.0041), houve a interposição de recurso de apelação o qual foi provido pela 1a Câmara de Direito Privado deste Tribunal,
anulando a referida sentença
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO - PRELIMINAR DE NULIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 51 DA LEI N. 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS DE EXERCÍCIO SOCIAL – AFRONTA AO ARTIGO 1.184, §2o do CC/2002, BEM COMO AO ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI no 486 – FALTA DE ASSINATURA DAS PARTES OU DE TÉCNICO CONTÁBIL ESPECIALIZADO – VIOLAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE CONLUIO, FRAUDE (MANIPULAÇÃO) CONTRA CREDORES – DESÁGIO DE 97% - AÇÃO DESPROPORCIONAL – VIABILIDADE DE APURAÇÃO DOS INDÍCIOS DE FRAUDE MENCIONADOS POR VÁRIOS CREDORES –
PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO –

RECURSOS ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PREJUDICADOS.
Em se tratando de recuperação extrajudicial, ante a ausência de documentação contábil dos últimos 03 (três) anos de exercício social, considera-se violada a norma do artigo 51, da Lei n. 11.101/2005, bem como o disposto no artigo 1.184, §2o do Código Civil, ressaltando-se a ausência de assinatura das partes ou de técnico contábil especializado, também se considerada afrontada a legislação societária contábil, impondo-se, portanto, a nulidade da sentença de homologação do plano, eis que deve prevalecer o controle de legalidade de todo o procedimento. Também merece guarida o pedido de apuração de fraudes mencionada por vários credores, alegando-se a existência de conluio, fraude e manipulação praticados pela recuperanda e alguns credores, em detrimento dos demais. (N.U 1022365-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 02/12/2024). (Destaquei).

Dessa maneira, embora a recuperanda Atlas tenha interposto recurso especial naqueles autos, até ulterior deliberação, não há que falar em novação da dívida, eis que permanecem os efeitos do acórdão que anulou o decisum.

Ademais, não há que se cogitar de qualquer relação de prejudicialidade entre a recuperação judicial e a ação de execução que justifique a extinção desta última em relação aos devedores solidários. A execução poderá seguir regularmente contra o devedor solidário e caso a credora Exequente receba algum valor no âmbito da recuperação judicial, bastará informar nos autos da execução. (...) - sic – id. 296393362.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025